Tribunal: CARF
Processo: 16327.902055/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902055/2012-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.985 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
BRADESCO SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO
§1o
DO
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/1998.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA NA ORIGEM.
A base de cálculo da COFINS em relação às instituições financeiras, em
virtude de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o,
caput, da Lei no 9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e
específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a
inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento, para fins de incidência da COFINS, não se confunde com o
debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, como já reconheceu o STF.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do
PIS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social.
Os juros sobre o capital próprio decorrentes da participação no patrimônio
liquido de outras sociedades constituem receita de natureza financeira, própria
da entidade, não se confundindo com dividendos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902055/2012-55
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BRADESCO SEGUROS S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-004.797, de 30 de janeiro de 2019,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu
parcial provimento ao recurso voluntário apenas para excluir da base de cálculo da COFINS as
receitas decorrentes de aluguel de imóveis. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PIS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte,
entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.
Opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional com alegação dos vícios
de omissão e de contradição, os quais foram rejeitados nos termos do Despacho de
Admissibilidade de e-fls.208/210. Cientificada do referido Despacho de Admissibilidade, a PFN
interpôs recurso especial, que ensejou o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, com
negativa de seguimento, fls. 230/232, tendo sido cientificada à fl.234.
Após cientificado, o Contribuinte opôs embargos de declaração apontando o vício
de omissão no acórdão recorrido, pois o mesmo não teria se manifestado quanto à
impossibilidade de exigência do PIS sobre todas as suas outras receitas que não sejam
decorrentes de suas atividades principais, em especial as receitas de juros sobre o capital próprio.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

Nos termos do despacho de exame de admissibilidade de embargos – 3a Seção de Julgamento/ 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária, de 20 de novembro de 2019, os aclaratórios foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência do vício apontado, concluindo que:

[...]
A decisão embargada apreciou a incidência sobre as receitas oriundas do
recebimento do prêmio dos seguros, do aluguel de imóveis e das receitas financeiras
(decorrentes ou não de provisões técnicas), decidindo, ao final, que apenas as receitas
de aluguel estariam fora do campo de incidência das contribuições.
Não houve omissão quanto às receitas de juros sobre o capital próprio, uma vez
que a própria embargante mencionou em seu recurso voluntário que tal receita estaria
abrangida pelas receitas financeiras, no entender da Receita Federal do Brasil, e, em
momento algum, discorreu sobre outra natureza das receitas de juros de capital
próprio, fazendo constar expressamente apenas a necessidade de exclusão das receitas
de prêmios de seguros, receitas financeiras e de aluguel.
[...]

Na sequência, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial com relação à não inclusão das receitas financeiras na base de cálculo das
contribuições para o PIS e a COFINS cumulativos, mais especificamente sobre as receitas de
atualização de depósitos judiciais realizados por instituições financeiras; e receitas de juros sobre
capital próprio. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os
acórdãos no 3301-005.183 e 3401-002.708.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/2a
Câmara, de 11 de junho de 2020, proferido pelo ilustre Presidente da 2a Câmara da Terceira
Seção, foi dado seguimento parcial ao recurso especial do Contribuinte, por entender como
comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com relação aos itens: (1) receitas
financeiras e base de cálculo do PIS e da COFINS; e (2) receitas de juros sobre capital
próprio. Não foi dado prosseguimento ao recurso no que tange à discussão sobre “receitas de
atualização monetária de depósitos judiciais realizados por instituições financeiras”, em razão da
ausência de comprovação de divergência jurisprudencial por não apresentação de paradigma
válido.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno da possibilidade de tributação das (1)
receitas financeiras e base de cálculo do PIS e da COFINS; e (2) receitas de juros sobre
capital próprio.
Inicialmente, tem-se que a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98,
que alargou o conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para
a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na
sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-
5/MG, 358.273-9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte
ementa, in verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
(grifo nosso)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
Não se ignora que há discussão específica em sede de repercussão geral no âmbito
do STF sobre a conceituação do termo “receitas financeiras” para as seguradoras, nos autos do
RE no 400479. Referido julgamento ainda não foi concluído, no entanto, já há voto do Ministro
Marco Aurélio pela impossibilidade de tributação das receitas financeiras das seguradoras.
Também não há prejuízo à conclusão pela aplicação da declaração de
inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no sentido de que pode ser tributado
somente o resultado obtido mediante a venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da
venda de mercadorias e prestação de serviço. A discussão sobre o conceito de “receitas
financeiras” para as entidades seguradoras decorre justamente da restrição imposta pela
declaração de inconstitucionalidade, de inclusão na base de cálculo somente das receitas
decorrentes da atividade de prestação de serviços da seguradora.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes das receitas
financeiras não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem de
prestação de serviços pela seguradora, dos quais resultam as receitas típicas de sua atividade.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

No sentido de que só podem integrar a base de cálculo das contribuições para o
PIS e a COFINS devidas pelas seguradoras, os valores decorrentes de sua receita operacional, é
elucidativa a declaração de voto da Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama constante no
Acórdão no 9303-006.236, julgado em 24 de janeiro de 2018, in verbis:
[...]
O termo faturamento se torna importante, eis que as sociedades seguradoras
observam a sistemática cumulativa de PIS e Cofins, nos termos da Lei
9.718/98, devendo somente tributar pelas contribuições o faturamento. O termo
“faturamento” surge de uma “obrigação de fazer”. Ou seja, prestar serviço ou vender
mercadorias.
Para melhor discorrer sobre esse conceito, cabe trazer que o STF não fez
distinção sobre a variedade de ramos de atividade econômica dos contribuintes,
tampouco trouxe que faturamento equivale a todas as receitas operacionais
auferidas pelas instituições, empresas e sociedades seguradoras.
Ademais, constata-se, pelos recentes julgamentos, que o STF vem adotando o
conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é que julgou inconstitucional a
tributação, pelo ISS, da "locação de bens móveis".
Entendeu que para ser considerado "serviço", este deve preencher os
requisitos do conceito jurídico, que é "obrigação de fazer" e, para ser tributável,
costuma-se exigir o critério "preço". O que, por óbvio, tem-se que a receita de
prestação de serviços que configura o “faturamento” das sociedades seguradoras não
pode ser confundida com a receita financeira oriundo das aplicações financeiras das
reservas técnicas.
Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e "operações
bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):
“ EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA
CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS
AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA
ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO
DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC].
MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO
BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas
elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do
Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do
Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final,
atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o, §
2o, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a
Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a
remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na
exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua
abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação, desde a
perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no mercado
financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de
fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das
taxas de juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro
na economia.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do
Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das
operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por
instituições financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia,
sem prejuízo do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão,
pelo Poder Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de
eventual abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição
contratual da taxa de juros.
ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado pelo art. 192 da Constituição do
Brasil consubstancia norma-objetivo que estabelece os fins a serem perseguidos pelo
sistema financeiro nacional, a promoção do desenvolvimento equilibrado do País
e a realização dos interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar
veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação
da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART.
4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À
CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA
MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a
chamada capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe
regular, além da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições
financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano do sistema
financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse desempenho não pode ser objeto de
regulação por ato normativo produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A
produção de atos normativos pelo Conselho Monetário Nacional, quando não
respeitem ao funcionamento das instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando
afronta à legalidade.
Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação
direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos Velloso (Relator), no que foi
acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson Jobim. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o Senhor Ministro Eros Grau. Ausente,
justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. Não
participou da votação o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski por suceder ao
Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator do presente feito. Plenário, 07.06.2006”
Nos termos dessa decisão, o STF firmou entendimento de que os serviços
bancários são remunerados por taxas e tarifas, e, por conseguinte, há incidência de
ISS. Tais receitas compõem, assim, o "faturamento" das instituições financeiras,
enquanto as receitas financeiras decorrentes de operações bancárias (empréstimos,
financiamentos, etc.) estão fora desse conceito, vez que não são decorrentes da
prestação de serviço das instituições financeiras.
A mesma inteligência se aplica para as sociedades seguradoras. As atividades
típicas das sociedades seguradoras compreendem tão somente a prestação de
serviço de seguro, e não as operações no mercado financeiro que, por sua vez,
devem ser observadas conforme parâmetros para a constituição de reservas
técnicas, fundos especiais e provisões para a garantia de suas obrigações.
Ensina Marco Aurélio Greco que “Adotar a soma das receitas oriundas das
atividades empresariais como critério para determinar a amplitude do conceito
constitucional de faturamento implica generalização subjetiva (basta ser pessoa
jurídica) que desconsidera o tipo de atividade e a natureza da relação jurídica
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

subjacente que enseja a respectiva cobrança. Com isto, (a) extrapola o conceito
pressuposto assumido pelo artigo 195, I, da CF/88; (b) desconsidera a expressa
previsão do artigo 192, § 3o que afirma que a atividade financeira não gera
faturamento; e (c) implica, de forma indireta, restaurar parte do § 1o do artigo 3o da Lei
n. 9.718 que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”
Nessa linha, o ilustre professor Tercio Sampaio Ferraz Jr traz que “A base de
cálculo sobre a qual pode ser exigida a Cofins na vigência da Lei n. 9.718/98,
à luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, restringe-se apenas à receita
oriunda efetivamente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza”.
Proveitoso trazer que somente até o advento da MP 627/13 – convertida na Lei
12.973/14, o PIS e Cofins tinha como base de cálculo o seu “faturamento” –
assim entendido como a receita de prestação de serviço.
Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins:
“ Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“ Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que
trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]”
“ Art. 2o O Decreto­Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
[...]
“ Art. 12. A receita bruta compreende:
I ­ o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II ­ o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
[...]”
Até a edição da referida MP e respectiva lei de conversão, a receita
operacional vinculada ao objeto social não compreendia a base de cálculo das
instituições financeiras e das sociedades seguradoras, posto que, se assim não
fosse, inócuo seria trazer expressamente a inclusão das “receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos nos incisos I a III”.
Nesse ínterim, a exposição de motivos é clara ao expor a intenção do
legislador – no sentido de alterar efetivamente a base de cálculo das
contribuições com o aperfeiçoamento da definição de receita bruta. Ora, o legislador
foi transparente ao trazer que tal mudança “alterou” a base de cálculo daquelas
contribuições, não dando caráter interpretativo.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

E, caso tal dispositivo tivesse caráter interpretativo, somente seria assim
legitimado caso se limitasse a reproduzir o conteúdo normativo interpretado – sem
modificar, estender ou limitar o seu alcance. O que, no caso, não ocorreu. O
legislador, de fato, ALTEROU a base de cálculo das contribuições ampliando sua
base – passando a tributar pelas contribuições as receitas operacionais auferidas pelas
sociedades seguradoras.
Não obstante a Lei 12.973, vê-se que a receita ora em discussão não está
relacionada ao seu objeto social. O que poder-se-ia entender que, ainda com o
advento dessa Lei, não seria passível de tributação pelo PIS e Cofins.
Nessa linha, o Parecer SUSEP/DITEC/GEACO/COASO/DIREF 64/2013 veio
a esclarecer literalmente, relativamente às receitas financeiras auferidas pelas
sociedades seguradoras:
“ Tendo em vista a característica da operação, entendemos ser possível
considerar que tais receitas estejam associadas às atividades ordinárias de uma
seguradora, o que permite a sua classificação no conjunto de receitas decorrentes das
atividades principais. Portanto, são receitas operacionais. Entretanto, por não
estarem diretamente relacionadas ao seu objeto social, não se enquadram no
conceito de receita bruta. ”
Nos termos do parecer, as receitas provenientes de aplicações financeiras
vinculadas a provisões técnicas não integram o conceito de faturamento do artigo 195
da Carta Magna, tampouco podem ser consideradas como relacionadas ao seu objeto
social.

Ademais, tem-se que, conforme orientação dada pela Coordenação Geral do
Sistema tributário – COSIT através do subitem 6.2 da Nota Técnica Cosit
21/06 – transcrita na página 2 do Parecer PGFN/CAT 2.773/07, para fins de
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins “no caso de instituições
regulamentadas pela Superintendência de Seguros Privados, não devem ser
consideradas as receitas referentes às aplicações financeiras de recursos próprios”.
Proveitoso também trazer que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN através do Parecer PGFN CAT 2.773/2007 confirmou o
entendimento contido na Nota Técnica Cosit 21/2006 – essa emitida pela Receita
Federal do Brasil.
Reconheceu, portanto, que, de acordo com a interpretação consagrada pelo
STF desde o julgamento do RE n. o 357.950-RS, realizado em conjunto com
os dos RE 346.084-PR, 358.273-RS e 390.840-MG, faturamento significa receita
bruta, expressão que designa unicamente a soma das receitas das vendas de
bens e da prestação de serviços.
Considerou a atividade das seguradoras como prestação de serviços e o prêmio
como preço dos serviços prestados, concluindo que, por isso, apenas os prêmios
deveriam ser computados nas bases de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins
e as receitas decorrentes de aplicações financeiras não.
Não é demais trazer que nem poderiam ser tributadas pelo PIS e Cofins as
receitas financeiras oriundos dos ativos garantidores das provisões ou reservas
técnicas, considerando a norma emitida pela própria Receita Federal do Brasil –
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

qual seja, a IN 1285/2012 – arts. 1o, inciso IV, da Lei 9.701/98; art. 3o, § 5o, da Lei
9.718/98).
Ora, tal IN traz em seu art. 10, inciso III, que, além das exclusões permitidas no
art. 7o, as empresas de seguros privados podem excluir ou deduzir da base de cálculo
do PIS e da Cofins, entre outros, os valores da parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas.
Vê-se que a autoridade considerou que compõe a base do PIS e da Cofins os
prêmios, retirando de sua base o valor destinado à constituição de provisões e reservas
técnicas, pois não devem ser considerados “faturamento”. O que, por
conseguinte, a aplicação desses recursos também deve observar a mesma natureza de
NÃO FATURAMENTO.
É de se constatar que tal IN encontra-se amplamente vigente. No contrato de
seguro, vê-se que a receita típica pela contraprestação de serviços não confere
com a receita de aplicações financeiras que realiza em seu favor. Ainda que seja
decorrente de uma aplicação compulsória para todas as sociedades seguradoras, não se
pode confundir com sua atividade fim, pois inegável que seu objeto não seria
realizar aplicações financeiras – mas sim de indenizar os sinistros cobertos. Não
tem a seguradora a atividade de constituir reservas, tanto é assim que a própria
autoridade fazendária, por meio da IN 1285/2012 impôs a exclusão da parcela
destinada à constituição da reserva técnica.
As receitas financeiras discutidas nos autos não são provenientes de
vendas de mercadorias e de prestação de serviço ou mesmo de sua atividade fim
– não podendo ser tributadas pelo PIS e Cofins, mas sim da constituição de provisão
e reserva técnica que, por sua vez, devem ser excluídas da base do Pis e da Cofins.
Por isso que, além da IN 1285/2012, o Parecer PGFN 2.773/07 e a Nota Cosit
21/06 não se confrontam, refletindo o mesmo entendimento – qual seja, de que não
devem ser tributadas tais receitas.
[...]
Assim, não se caracterizam as receitas financeiras como advindas das atividades
empresariais típicas de uma sociedade seguradora, tendo em vista que as receitas vinculadas ao
objeto social do Contribuinte são apenas aquelas relativas a prêmios de seguros e previdência
privada.
No que concerne aos juros sobre capital próprio, para os fatos geradores
ocorridos sob a égide da Lei no 9.718/98, como é o caso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos, no Recurso Especial no 1.104.184/RS, proferiu entendimento vinculante
no sentido de que “não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei
9.718/98”, com ementa nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPCc/c ART. 2o., § 1o. DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃODE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE
CÁLCULO.FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

INCLUSÃO DOS JUROSSOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE
RECEITA
BRUTA,
TENDO
EM
VISTA
ADECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o., § 1o. DALEI 9.718/98
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS).POSSIBILIDADE QUE
SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS10.637/02 E 10.833/03, JÁ
NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS
PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a. TURMA,RESP. 1.018.013/SC, REL.
MIN.
JOSÉ
DELGADO,
DJE
28.04.2008.
PARECERDO
MPF
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. 1. Inicialmente, sói destacar que a anunciada violação ao art. 535, II do
CPC não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites
necessários e com a devida fundamentação. Todas as questões postas a debate foram
efetivamente decididas, nãotendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos
Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso dopretendido,
como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Destaca-se, ainda, que,
tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador
obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelaspartes,
mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. Precedente: 1a. Turma,
AgRg no AREsp 12.346/RO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe
26.08.2011.3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado àreceita bruta da pessoa jurídica,
tal como apregoam os arts. 2o. e3o. Este último preceito normativo estava acompanhado
do § 1o., quedizia: entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo
Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito dereceita financeira, fato que
permitiria a cobrança do PIS/COFINSsobre ele.4. Todavia, a técnica adotada pelo
legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo Fisco foi definitivamente rechaçada
pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do alargamento do
conceito de faturamento empreendido pelo art. 3o.,§ 1o. da Lei 9.718/98, tendo em vista
o quanto disposto no art. 195da CRFB, inconstitucionalidade essa que não foi afastada
com as modificações efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou
o conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de cálculo do
PIS/CONFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG).5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito
de faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas -
incluindo o JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a
edição das Leis 10.637/02 e10.833/03.6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS
sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02
(cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03,tal como no caso dos
autos, que se refere apenas ao período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.8. Negado provimento ao
Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C do CPC c/c art. 2o., § 1o. da
Resolução STJ 8/2008.
(STJ - REsp: 1104184 RS 2008/0247671-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/02/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 08/03/2012)

Do voto do ilustre Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, extrai-se ser
“discipienda, no caso, a discussão a respeito da natureza jurídica do JCP (se equivalente a
dividendos ou a receita financeira), uma vez que a questão se refere apenas ao período
compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002, ou seja, entre a edição das leis 9.718/98,
10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, quando a base
de cálculo do PIS/COFINS era apenas o faturamento/receita bruta.”
Portanto, também com relação a esse item deve ser provido o recurso especial do
Contribuinte.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para que
sejam excluídas da base de cálculo das contribuições para o PIS as receitas financeiras auferidas
pela seguradora, bem como as receitas decorrentes de juros sobre capital próprio.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da eminente Conselheira relatora.
Ocorre, em resumo, que a Dra. Vanessa Marini Cecconello partiu de premissa da
qual discordo, qual seja, de que se aplica ao caso vertente a declaração de inconstitucionalidade
do § 1o, do art. 3o da Lei 9.718/98. O excerto que abaixo transcrevo de seu impecável voto tem a
seguinte dicção:
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo “receitas
financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de invalidar a conclusão
pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, no sentido de que pode ser tributado somente o resultado obtido mediante a
venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e prestação
de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de recursos
próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem
de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais resultam as receitas
típicas de sua atividade.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são
decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são receitas operacionais. Esse
é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades bancárias são espécie de
serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 1:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o
legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros
que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior que
tomava a locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação,
com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a receita operacional, assim
entendida como todo incremento patrimonial relativo ao exercício das atividades
empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de
investimentos financeiros que não se caracterizem como receita operacional da empresa, o que
não é o caso da recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da
Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o assunto em tela, como indica o
próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE
358.273-RS e RE 390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS e
Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável seria o faturamento (receita
bruta de vendas de mercadorias e prestações de serviços), e não a receita bruta total, que
compreendia toda natureza de ingressos, independente de sua classificação contábil. O Ministro
Cezar Peluso, em seu voto, pronunciou-se no seguinte sentido:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a expressão
‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis significar que tal
conceito está ligado à idéia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ‘receita
bruta igual a faturamento.
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo das
contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às instituições financeiras,
decorre das atividades referentes às atividades empresariais típicas, ou seja, no caso concreto,
compreende tanto as receitas de prestação de serviços bancários quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o
entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de exemplo, o
Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não
podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo
declarado inconstitucional no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que
entende a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado
como paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não julgado,
uma vez que a questão posta naqueles autos trata especificamente sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com o asseverado pelo
Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir o conceito de
faturamento para essas contribuintes.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as
receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da recorrente, estariam desoneradas da
tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio dispor
sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e deu outras providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF no que se
refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de qualquer uma dessas elencadas
atividades estaria sujeito à incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins por se tratar de
receitas típicas da atividade dessas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, consignado
em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em resposta à consulta efetuada pela
Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de
2006, acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de
seguros à luz do acórdão do STF no Recurso Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual
esse Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela Cofins, das receitas operacionais,
quais sejam: aquelas provenientes da atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo
transcritos excertos desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim caracterizados na
legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as atividades das instituições
financeiras, em geral, discriminadas entre operações bancárias (em síntese, relacionadas
à intermediação financeira) e serviços bancários (estes, em síntese, relacionados à
prestação direta de serviços pelas instituições a seus usuários, clientes ou não, e
normalmente remunerados sob a forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema de
direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110 do CTN.
Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o direito
tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à legislação tributária, no
entanto, os institutos de direito privado não se confundem com os efeitos que as normas
tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades desenvolvidas
pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social legalmente tipificado – ou
seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os “serviços” bancários/financeiros,
como caracterizado no item 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não for
possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros
são serviços, e que a natureza jurídica de instituições financeiras é a de prestadora de
serviço, restará prejudicado também este dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que
as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são classificadas
como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as contidas no
art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da
Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2122, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)

2 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
As operações de intermediação financeira abrangem: operações no mercado de
câmbio (arbitragem, remessa; liquidação, execução, financiamento a exportação); operações no
mercado de ações (execução e liquidação de operações, custódia, dividendos, juros sobre o
capital próprio, investimentos diretos); em, mercados de liquidação futura (a termo, futuros,
derivativos, opções, derivativos).
No mesmo sentido, tratando-se igualmente de uma instituição financeira
seguradora, o aresto 9303-009.949, de 21/01/2020, de relatoria do Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, restou assim ementado no ponto:
No caso das seguradoras, seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, além das
“reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto
Lei no 73, de 1966, “para garantia de todas as suas obrigações”, devem ter os
correspondentes rendimentos tributados, porque integram o conjunto dos negócios ou
operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
No que concerne aso juros sobre capital próprio, valho-me do voto do ínclito
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas no aresto 9303-010.251, de 11/03/2020, julgamento do
qual participei e acompanhei o relator, sendo o sujeito passivo uma instituição financeira,
igualmente. Assentou aquele douto Conselheiro na ocasião:
Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995, constituem espécie de
remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital investido em outra
companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho obtido
com a própria valorização da empresa investida. Além disso, diversamente dos
dividendos, são calculados sobre as contas do patrimônio líquido da empresa, estando
limitados à variação pro rata da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Já os representam
parcela do lucro liquido distribuído aos sócios, segundo os valores das quotas que
possuem na sociedade e não estão vinculados a quaisquer taxas de juros, tendo
correlação apenas o lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros sobre o
capital próprio e aos dividendos, estes são pagos em função dos lucros obtidos pelas
empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas financeiras para
as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e receitas
financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente caso.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela equiparadas, por
força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os ganhos
obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem alguma
forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-6/PR) a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por ingressos
que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo “faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão
social da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio,
enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5°
e 6° do art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida
Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de
24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem receitas
da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718,
arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do
antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu
caso, porque aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não
financeiras. O caso julgado foi de ampliação da base de cálculo das contribuições, nos
termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1987.
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras abarcam as
receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários), das operações bancárias
(intermediação financeira), bem como da aplicação de recursos próprios e juros sobre capital
próprio, é inafastável a conclusão de que todas devem se submeter à incidência do PIS/COFINS.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.
Jorge Olmiro Lock Freire
(assinado digitalmente)
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.985 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902055/2012-55

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital